Tribunal: TJSP
Processo: 1047097-25.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Descabimento do julgamento antecipado da lide – Realidade expressa nos autos que não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 355 do Código de Processo Civil – Questões fáticas controvertidas e extremamente relevantes para o julgamento do feito que não se encontram devidamente

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Descabimento do julgamento antecipado da lide – Realidade expressa nos autos que não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 355 do Código de Processo Civil – Questões fáticas controvertidas e extremamente relevantes para o julgamento do feito que não se encontram devidamente comprovadas nos autos – Inviabilidade do julgamento do feito com base nas regras de distribuição do ônus da prova quando nenhuma das partes teve oportunidade de se desincumbir de seus deveres probatórios – "Error in procedendo" – Nulidade do julgamento prolatado – Restituição dos autos à Vara de origem para a realização da fase instrutória – Recurso da autora provido – Recurso da ré prejudicado.